Tribunal: TJES
Processo: 5000948-57.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Resistência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-57.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELIMAR CAMPOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E COM EMPREGO DE ASFIXIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME. RESISTÊNCIA COM VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de: (i) tentativa de homicídio qualificado, com emprego de asfixia e por razões da condição do sexo feminino, contra sua companheira; (ii) tentativa de homicídio qualificado para assegurar a execução do crime anterior, contra o padrasto da sua companheira; (iii) resistência com violência contra funcionária pública, com lesões corporais em uma policial militar.
A defesa requereu a impronúncia com base na alegada insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia, nos termos do art. 413 ,do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, do CPP, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, mas apenas a possibilidade razoável de que tenha participado dos fatos.
A materialidade dos crimes restou suficientemente comprovada pelos boletins de ocorrência e de atendimento médico, auto de apreensão e relatório final de inquérito policial, que descrevem de forma detalhada as lesões das vítimas.
Os indícios de autoria foram evidenciados por depoimentos prestados na fase inquisitorial pelas vítimas, corroborados pelas testemunhas policiais em juízo, que relataram o estado das vítimas e o comportamento violento do acusado.
A ausência de oitiva judicial das vítimas não compromete a pronúncia, dada a existência de outros elementos probatórios idôneos e convergentes que indicam a participação do acusado nos fatos narrados na denúncia.
O próprio acusado admitiu ter lesionado José Joaquim com garrafa quebrada e resistido à prisão, o que reforça os indícios contra si, ainda que negue outras condutas ou alegue lapsos de memória.
A jurisprudência do TJES admite a pronúncia com base em indícios consistentes, mesmo que não haja prova testemunhal direta em juízo dos fatos, desde que o conjunto probatório seja coerente e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, III, V e VI c/c art. 14, II; arts. 329, § 2º, e 129, § 12; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15/06/2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 11/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HELIMAR CAMPOS DA SILVA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (fls. 201/203-v), nos autos da Ação Penal nº 0000807-65.2021.8.08.0008.

De início, cumpre destacar que a denúncia (fls. 2/3), narrou que:

“
1º FATO

(...) no dia 10 de julho de 2021, por volta de 16h30min, na Rua Sebastião Cipriano, bairro Vila Landinha, Barra de São Francisco/ES, o denunciado HELIMAR CAMPOS DA SILVA, com emprego de asfixia e contra mulher por razões da condição do sexo feminino, tentou matar a vítima LUTCHESCA GOMES COSTA, sua companheira, esganando-a com as duas mãos, causando-lhe trauma na mão esquerda, ferimento corto contuso em punho e não (sic) região do queixo e escoriação cervical em base do pescoço (BAU de fl. 46), somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente na chegada do padrasto da vítima, que impediu o denunciado de prosseguir nas agressões.

Na ocasião, o autor dos fatos estava em casa ingerindo bebidas alcoólicas desde manhã, quando sem qualquer motivo, começou a dizer que nunca aceitaria o término do relacionamento passando a esganar a vítima e sacudi-la.

Entretanto, a vítima conseguiu gritar por socorro enquanto tentava se defender, quando seu padrasto JOSÉ JOAQUIM SALOMÃO, pulou o muro fazendo com que o denunciado soltasse a ofendida.

2º FATO

Nas mesmas condições de tempo e lugar descritas no primeiro fato, o denunciado HELIMAR CAMPOS DA SILVA, para assegurar a execução do primeiro crime, tentou matar a vítima JOSÉ JOAQUIM SALOMÃO, apossando-se de uma garrafa de vidro quebrada e desferindo golpes com tal objeto no ofendido, causando-lhe ferimento perfuro cortante em membro superior direito e antebraço esquerdo (BAU de fl. 48), somente não se consumando o crime em razão de a vítima ter conseguido se defender dos ataques e fugido logo em seguida.

Na ocasião, enquanto o denunciado cometia o primeiro fato, a vítima pulou o muro da residência para tentar salvar LUTCHESCA, quando o autor dos fatos pegou uma garrafa de vidro quebrada e golpeou a vítima, tentando atingi-la na região do pescoço e tórax. Porém, JOSÉ JOAQUIM SALOMÃO conseguiu se defender com o antebraço, sendo atingido nesta região e nos ombros.

Ato contínuo, o denunciado, percebendo que não conseguiria concluir seu intento criminoso, entrou em casa dizendo a vítima que iria pegar uma faca para terminar o que havia começado. Nesse momento, o ofendido chamou LUTCHESCA e
j
untos pularam o muro da casa para a rua, acionando a polícia logo em seguida.

3
º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas nos fatos anteriores, o denunciado HELIMAR CAMPOS DA SILVA opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra a policial militar HADASSA PIMENTEL ZAMIAN CONCEIÇÃO, causando-lhe lesões corporais no dedo polegar direito.

Ao agir, o denunciado agrediu a vítima, policial militar no exercício das suas funções quando esta tentava colocá-lo no compartimento de segurança.”.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, inciso III (asfixia) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, II do Código Penal, tendo como vítima Lutchesca Gomes Costa; artigo 121, § 2°, V (assegurar execução do crime), c/c artigo 14, II do Código Penal, tendo como vítima José Joaquim Salomão; e, artigo 329, § 2° c/c artigo 129, § 12, do Código Penal, tendo como vítima a PMES Hadassa Pimentel Zamian Conceição, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteou pela impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob alegações genéricas de insuficiência probatória.

Para tanto, sustentou que as “provas carreadas aos autos são frágeis e de pouco valor, haja vista que nos depoimentos em juízo, só foram ouvidos os policiais militares, os quais não presenciaram os fatos narrados na peça acusatória, e o que relataram, foi o que foram passados para os mesmos no dia”.

Nessa perspectiva, aduziu que “não consta nos autos, nenhum depoimento prestado em juízo pelas supostas vítimas, ou alguma testemunha que tenha presenciado os fatos narrados”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 45386742 (fls. 09/12), do Boletim de Atendimento Médico Ambulatorial de Urgência (fls. 46-50v), do Auto de Apreensão (fl. 35), no qual restou confirmada a apreensão de uma faca média com cabo de madeira, bem como do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 36/39)

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“(...) Inicialmente, a testemunha PMES James Taylor Fagundes de Almeida, esclareceu que foi acionado pelo COPOM informando que Helimar teria agredido sua companheira; Que ao chegar no local, foi informado por Sr. José Joaquim que ouviu sua afilhada gritando por socorro e, ao chegar na casa de Lutchesca, viu Helimar segurando-a; Que ao intervir, Helimar disse que pegaria algo dentro da casa para resolver logo a situação e, imediatamente José retirou Lutchesca de casa e aguardaram a guarnição fora da residência; Que Lutchesca estava com o queixo ferido e José Joaquim com o ombro machucado, ambos ensanguentados; Que ao informarem ao acusado que ele teria que ser conduzido para a Delegacia, Helimar apresentou resistência, sendo necessário algemar seus pés para colocá-lo no compartimento de segurança da viatura; Que ao chegarem no hospital e retirá-lo do cofre, Helimar se debatia e chutava os policiais, acarretando uma lesão a Sgt Hadassa; Que tiveram que pedir apoio a outra guarnição; Que a equipe hospitalar teve que administrar uma medicação tranquilizante para conseguir prestar atendimento ao acusado.

Por sua vez, a testemunha PMES Hadassa Pimentel Zamian Conceição, relatou que foi acionada pelo COPOM e prosseguiram ao local; Que a vítima estava ensanguentada pedindo socorro; Que Lutchesca foi socorrida por seu padrasto; Que se recorda que Helimar estava muito alterado; Que ao colocar Helimar no cofre, sofreu uma lesão em seu dedo proveniente dos chutes; Que se recorda que Lutchesca estava ensanguentada e José Joaquim também estava ferido; Que confirma suas declarações de fls. 33/34.

A vítima Lutchesca Gomes Costa, não foi localizada para ser ouvida em Juízo, entretanto, ao ser ouvida a autoridade policial (fls. 37/38), declarou que,
ipsis litteris
:

“que a depoente é casada com Helimar há oito anos e tem um filho de quatro anos de idade; Que Helimar sempre foi muito ignorante com depoente, que sempre dizia que se ela o largasse, a depoente não ficaria com mais ninguém e que a mataria e depois se mataria; Que apesar de tais ameaças e lesões à sua integridade psicológica, nunca registrou qualquer notícia de crime contra Helimar; Que hoje foi a primeira vez que o suspeito a agrediu fisicamente; Que hoje, Helimar começou a beber às 06 h da manhã; Que estava bebendo apenas cerveja; Que por volta de 17 h, Helimar começou novamente com a conversa de que nunca aceitaria o término do relacionamento, que mataria a depoente e se mataria sem que a depoente dissesse qualquer coisa sobre o tema; Que Helimar aparentava estava muito embriagado; Que após isso, Helimar foi em direção à depoente e passou a agredir fisicamente esganando-a com as duas mãos e sacudindo; Que a depoente por pouco não perdeu a consciência e, em determinado momento, conseguiu gritar por socorro; Que após alguns minutos, seu padrasto José Joaquim Salomão, que mora na casa ao lado, chegou e tentou entrar para socorrer a depoente; Que o portão estava trancado e Helimar continuava as agressões, esganando a depoente, com a intenção de lhe tirar a vida; Que a depoente lutava por sua vida enquanto José pulava o muro do imóvel; Que chegou a ficar com lesões no queixo e não se lembra se foi um soco de Helimar ou outro tipo de agressão por ele provocada; Que José pulou o muro e Helimar soltou a depoente e já foi pra cima de José; Que Helimar pegou uma garrafa quebrada e começou a dar golpes no José com intenção de o matar; Que José tentou se defender para que não recebesse nenhum golpe áreas vitais do corpo, ocasião em que Helimar o cortou nos braços e ombro; Que José reagiu às agressões, defendendo-se com um pedaço de pau; Que Helimar entrou em casa dizendo que ia pegar uma faca para acabar de vez com isso; Que a depoente, com auxílio de José, pulou o muro e ficaram na rua aguardando a chegada das autoridades; Que a PM chegou e conseguiu prender Helimar dentro de casa; Que receberam socorro do Corpo de Bombeiros e, depois, no hospital local; Que presenciou a PM conduzindo Helimar e viu quando ele chutou a mão da policial Hadassa, intencionalmente; Que Helimar estava muito violento (...)”.

Da mesma forma, a testemunha Joaquim José Salomão não foi ouvida em Juízo, mas ao prestar depoimento perante a Autoridade Policial (fls. 41/42), assim declarou:

“que o declarante é padrasto de Lutchesca Gomes Costa a qual mora no mesmo quarteirão em que o depoente; Que ouviu alguém gritando por socorro com a voz parecida com a de sua enteada; Que perguntou a alguns familiares se também tinham ouvidos os gritos e disseram que sim; Que o depoente foi até a casa de Lutchesca e viu, pelo portão, que Helimar estava esganando Lutchesca e que ela estava precisando de ajuda; Que o portão da casa estava trancado e a única opção era pular o muro; Que o depoente pulou o muro da casa e Helimar, quando o viu, imediatamente soltou sua enteada, pegou uma garrafa de cerveja que estava na mesa, quebrou-a e foi em direção ao depoente; Que Helimar tentou dar vários golpes na região do pescoço e tórax do depoente, nitidamente tentando o matar, porém, conseguiu se defender dos ataques que lesionaram seus antebraços e, principalmente, o ombro direito; Que o médico chegou a dizer que tais lesões foram muito profundas e foi necessário suturar as feridas no hospital; Que ainda na cena do crime, Helimar, vendo que não conseguia executar o seu intento criminoso com uma garrafa, deixou o depoente e entrou em casa para pegar uma faca e disse que iria terminar o que começou; Que nesse momento, o depoente chamou Lutchesca e juntos pularam o muro da casa para a rua; Que o depoente só pensava em ajudar sua enteada e não chegou a desferir um golpe sequer contra Helimar; Que já do lado de fora do imóvel, pegou um pedaço de pau para, caso o suspeito novamente tentasse contra a sua vida e da sua enteada reagiria; Que não foi necessário porque a PM logo chegou e conseguiu deter Helimar; Que viu quando Helimar chutou, de propósito a mão da policial Hadassa, lesionando-a para evitar a sua prisão; Que se depender do declarante, afirma que deseja ver Helimar processado por esses crimes; Que nunca teve nenhuma desavença anterior com Helimar; Que se meteu na briha desse casal para salvar a vida de Lutchesca que estava à beira de morrer asfixiada pelas esganaduras de Helimar.”

Por fim, passou ao interrogatório do acusado Helimar Campos da Silva, que esclareceu que na data dos fatos estava com José Joaquim e Lutchesca ingerindo bebida alcoólica desde as 06 h da manhã; Que José Joaquim o agarrou pelo pescoço e, para se defender, o interrogando quebrou uma garrafa e passou no ombro e braço de José Joaquim; Que não se recorda de ter agredido Lutchesca; Que não resistiu a prisão; Que entrou na viatura espontaneamente e reagiu ao ser retirado do cofre, mas não se recorda como a PM Hadassa foi lesionada; Que não se recorda de Lutchesca estar ensanguentada; Que José Carlos não saiu da casa do interrogando; Que não sabe porque a polícia militar foi acionada; Que na data dos fatos não discutiu com Lutchesca. (...).”.

Em idêntica conclusão, o judicioso parecer ministerial consignou “que as diligências e as investigações realizadas no presente caso apontam o envolvimento do recorrente nos crimes de homicídio tentado das vítimas Lutchesca e José Joaquim, assim como de resistência e lesão corporal da vítima Hadassa”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática dos dois crimes de tentativa de homicídio, bem como quanto aos delitos previstos no artigo 329, § 2º, c/c 129, § 12, ambos do Código Penal.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...) 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)